Tribunal: STF
Processo: Inq 4023
Classe: Inq
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO INQUÉRITO. DEPUTADO FEDERAL. CORRÉUS. CRIMES LICITATÓRIOS, DE RESPONSABILIDADE E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE RELEVANTE MOTIVO PARA PRESERVAÇÃO DA UNIDADE PROCESSUAL: DESMEMBRAMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A existência de apenas um corréu com prerrogativa de foro não impede o desmembramento do processo, quando ausente motivo relevante para a preservação da unidade processual. Precedentes.



    2. Prevalece, na espécie, a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, inquérito, na forma do art. 102, inc. I, al. b, da Constituição Federal.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.